Tribunal: TJMT
Processo: 0020516-62.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO PRIMEIRO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA INDENE DE DÚVIDAS. DECISUM MANTIDO. 2. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO SEGUNDO RECORRENTE EM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. 3. PLEITO DOS RECORRENTES VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação.
Na espécie, contudo, não tendo o primeiro apelante demonstrada essa excludente, não pode ser absolvido sumariamente.
2. Deve ser mantida a pronúncia do segundo recorrente em relação aos fatos que lhes são imputados, porque, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo in dubio pro societate.
3. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020516-62.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 048.413.701-88 (RECORRENTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), CATARINO RONAIR DO NASCIMENTO - CPF: 804.345.331-49 (RECORRENTE), ANTONIO DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 786.980.732-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO PRIMEIRO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA INDENE DE DÚVIDAS.
DECISUM
MANTI
DO.
2.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO
SEGUNDO
RECORRENT
E
EM RELAÇÃO AO
S
FATO
S
NARRADO
S
NA DENÚNCIA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIEN
TES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE
.
MERO JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
DESNECE
SSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA
.

3.
PLEITO DOS RECORRENTES VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS
CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO. 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação.

Na espécie, contudo, não tendo o primeiro apelante
demonstrada essa excludente, não pode ser absolvido sumariamente.

2.
Deve ser mantida a pronúncia
do segundo
recorren
te
em relação
ao
s
fato
s
que lhes são imputados, porque, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo
in dubio
pro

societate
.

3.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Catarino
Ronair
do Nascimento

e
Charles Junior Almeida da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 00
20516-62.2017.8.11.002, código 512859
, pronunciando-os pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o,
I e
IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Os recorrentes, nas razões que se encontram no ID 20
1988667
,
postulam:
o primeiro
,
sua absolvição
sumária
pela excludente de ilicitude da legítima defesa
;

e

segundo
,
sua

despronúncia

em razão de não ter participado do fato imputado; e, ambos,
o
afastamento da
s
qualificadora
s
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 2
01988671
, rebate as teses dos recorrentes, requerendo o desprovimento do presente recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID 2
01988672
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID 2
07804665
, manifesta-se pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID 203645965, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos de Inquérito Policial em epígrafe que no dia 23 de julho de 2017, por volta das 18h:10m, próximo ao Bar do Hugo, situado na Rua
Antonio
José de Campos, no Bairro
Pirineu
, nesta cidade, os denunciados
Charles Junior Almeida da Silva e Catarino
Ronair
do Nascimento
, com consciência, propósito de vontades e evidentes animus
necandis
, desferiram vários golpes de arma branca em face da vítima
Antonio
dos Santos
Peixoto
u
, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Corpo de Delito de
fls
54/61, dando assim, início a prática de um crime de homicídio que, somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias às suas vontades, consistente em que a vítima fora prontamente socorrida e submetida a vários procedimentos médicos.

Ressai dos autos que, dias antes dos fatos ora em apuração, a vítima
Antonio
e o denunciado Charles tiveram um desentendimento, culminando em luta corporal, oportunidade em que Charles saiu lesionado.

Ocorre que, objetivando vingar-se da ora vítima, Charles se associou a pessoa de do denunciado Catarino, o qual vem a ser padrasto, sendo que ao encontrarem a vítima na via pública, com união de esforços, passaram a agredir fisicamente a vítima, que devido
o
seu estado etílico, não pode oferecer resistência, vindo a cair ao solo, oportunidade em que foram violentamente
agredida
com arma branca pelos denunciados.

Que a vítima ficou ferida em estado gravíssimo,
enquanto que
os denunciados tentaram empreender fuga num veículo, vindo a perderem o controle do carro e o abalroando-o, obrigando-os a abandonarem o veículo e fugirem a pé, sendo que paralelamente terceiros efetuaram o socorro providencial da vítima, que, submetida a procedimentos médicos, apesar de correr sérios riscos de morte, acabou por recuperar-se.

Da forma como os fatos se deram, fica evidente que, os denunciados incorreram na qualificadora do recurso que no mínimo dificultou a defesa da vítima, uma vez que, devido seu estado de embriaguez, a vítima não pode esboçar reação, sem contar a superioridade
númerica
, uma vez que, enquanto um a segurava o ou
tro
a esfaqueava.
[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575)

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado narrado na exordial restou comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID 2
01987659, p. 9-11
); e laudo pericial (ID 20
1987659, p. 66-67 e ID 201987660, p. 1-5)
; bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva e na instrução preliminar em juízo.

Catarino
Ronair
, primeiro recorrente,
requer sua absolvição sumária, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

No entanto, não lhe assiste razão.

Com efeito, o fato de
haver animosidade anterior entre
o enteado de Catarino

Ronair
e a vítima, não justifica o reconhecimento, ne
s
ta oportunidade, da excludente de il
icitude da legítima defesa, haja vista que para o acolhimento dessa tese, é necessária que esteja comprovada: a injustiça e a atualidade
da agressão
; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o
animus
defendendi
(art. 25 do Código Penal).

E, na espécie,
não existem provas seguras e incontroversas, de que o Catarino

Ronair
usou moderadamente dos meios necessários, para repelir agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Por sua vez, a
vítima Antônio dos Santos Peixoto
, quando foi ouvida em
juízo, afirmou
que dia
antes dos fatos teve um desentendimento com
Charles Junior,
enteado de Catarino

Ronair
, tendo
no
fatídico dia
este

tent
ado
atropelar

aquele
. Na sequência
, ao não
ter sucesso
em atropelar a vítima
,

padrasto e enteado
desceram
do carro e
, enquanto Charles Junior segurava Antônio,
Catarino
Ronair
o
esfaqueou
com cerca
de oito a dez golpes de faca, consoante se infere destes trechos das declarações
de Antônio:

[...]
Ao ser ouvida durante a instrução processual (Relatório de mídias de id 106065109 - Pág. 1), a vítima relatou que, dias
antes do fatos
, estava na esquina do Bar do Hugo e estava tendo um “churrasquinho”. Afirmou que, naquela ocasião, estava alcoolizado e se lembra de ter tido um desentendimento com Charles Júnior que, segundo lhe foi relatado por terceiros, porquanto não se recorda dos acontecimentos, teria mandado que ele (vítima) saísse do local e,
por ter se recusado, veio lhe dar um soco e, quando se esquivou, Charles caiu no chão e machucou o rosto.
Nesse sentido, assevera que não se recorda de ter dado um soco em Charles Júnior.

Sobre o
dia da tentativa de homicídio
(23.07.2017), a vítima relatou que estava em um churrasco na casa da
Dona Lúcia
, onde consumia bebida alcoólica, quando ela
lhe disse para ele não sair porque o “cara” que tinha “caçado” confusão com ele estava passando de carro no local “toda hora”. Nesse momento, relata que foi embora, pois estava sob o efeito de álcool, e Charles Júnior disse ao padrasto (Catarino
Ronair
) que ele (vítima) estaria com uma faca para matá-lo, tendo Catarino colocado Charles dentro de um carro Ecosport preto e tentado atropelá-lo, enquanto estava a caminho de sua casa. Todavia, bateu em uma pilastra de cimento, então desceram do veículo e, ao tempo que Charles Júnior o segurava, Catarino efetuava golpes de faca (cerca de 8 ou 10 facadas)
.

Salientou que, em razão desses golpes ficou internado de julho a outubro daquele ano (2017), sendo que ainda possui sequelas e tem dificuldades, inclusive, de trabalhar. Por derradeiro, aduziu que não se recorda de como foi levado ao Pronto Socorro, tendo ficado sabendo que alguém com um carro
Hillux
parou e o socorreu, bem como que não conhece a pessoa de Catarino e Charles se trata do rapaz que estava na audiência de camisa
azul.

[...]
(Trecho
extraído das contrarrazões do Ministério Público vista no ID 201988671
)
.

Isabela Souza Pontes,

testemunha
,
ao prestar seu depoimento em sede administrativa, afirmou que
no dia dos fatos o enteado de Catarino
Ronair

havia desferido dois tapas no rosto da vítima, momento em que entraram em vias de fatos e Catarino

Ronair

tentou atropelar Antônio,
tendo aquele
desferi
do
facadas
neste
.

Catarino
Ronair
, em juízo, ao ser questionado pelo magistrado acerca da veracidade
das alegações contidas na
denúncia, alegou serem verdadeiras, ou seja, confessou o crime
praticado contra
Antônio
,
e
,
posteriormente, fez uso do direito ao
silêncio.

Diante de tais circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou claramente demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que, de fato, não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização
, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra
Catarino
Ronair
; a
necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o
animus
defendendi
(art. 25 do Có
digo Penal).

E tais assertivas têm consistência, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualq
uer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de Catarino
Ronair
postular sua absolvição sumária, nos termos do art. 23 do Código Penal, pelo fato de ter agido em legítima defesa, a referida excludente não ficou comprovada
de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova
até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou
iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara
Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal no 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)

Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que
Catarino Junior
seja absolvido sumariamente do crime de tentativa de homicídio qualificada, seu pedido deve ser
acolhido
.

Charles Junior
, segundo apelante,
postula sua despronúncia, sob o argumento de que não participou do
crime em análise.

Todavia
, o pleito não se sustenta
.

Em juízo, a vítima
relatou
que
,

no dia anterior ao fato narrado na denúncia
,

teve
um
desentendimento
com Charles Junior
,

quando
este

tentou atingi
-lo
com um soco no rosto
. Segundo o ofendido, ao
se
desviar do soco desferido
pelo segundo apelante
, este
caiu no chão
e se machucou
.
No dia seguinte,

quando
e
stava em um churrasco, a dona da residência l
he informou que
Charles Junior estava passando toda hora na frente do local, procurando confusão, por isso
recomendou que
o ofendido
não deveria sair naquele momento
.

A despeito disso,
em certo momento
,

Antônio
foi embora
daquela residência
,
quando
Catarino
Ronair
e Charles Junior
tentaram atropel
á-la
com o carro
em
que estavam, mas
o veículo se chocou com
uma pi
lastra
.
Em seguida
,

os dois
recorrentes

desceram do automóvel;
e enquanto Charles Júnior segurava
Antônio
, Catarino
Ronair
desfer
iu
golpes de faca
na vítima
.

Além disso
,
como dito anteriormente,
Catarino
Ronair
, ao
ser questionado pelo magistrado acerca da veracidade
das alegações contidas na
denúncia, alegou serem verdadeiras, ou seja, confessou o crime
praticado contra Antônio,
e, posteriormente, fez uso do direito ao silêncio.

Dessa forma, analisando os elementos probatórios coligidos aos presentes autos, verifica-se que existem materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a suportar
a
pronúncia
de
Charles Junior, não havendo, por conseguinte, como acolher o pleito defensivo
visando
a
sua
despronúncia, na medida em que, diante do que foi produzido, não se descarta, de plano, a autoria imputada
à sua pessoa
.

Logo, considerando a existência de indícios de que Charles
Júnior
possa ter participação no crime narrado na denúncia, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto de provas produzidas, o que só pode ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, eis que é o juízo competente para apreciar a matéria.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
[...] 1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução

(art. 155 - CPP).
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 05.10.2021,
DJe
11.10.2021)

Catarino
Ronair
e Charles Junior
pleiteiam o afastamento das qualificadoras d
o
motivo torpe e
do
recurso que dificultou a de
fesa da vítima.

Contudo, o

pedido
não pode prosperar.

Como se sabe
o afastamento das qualificadoras, nos crimes de competência do Tribu
nal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que referidas qualificadoras restarem manifestamente improcedentes, situação, essa, que não foi demonstrada nestes autos.

E
, no que se refere ao motivo torpe, colhe-se dos elementos de convicção produzidos nestes autos durante
a s fase s inquisitiva s e judicial
, a plausibilidade da sua incidência, haja vista que a testemunha Isabela
Souza Pontes e a
própria
vítima afirmaram em seus depoimentos que o motivo provável

da tentativa de homicídio foi
o desentendimento do dia anterior,
quando
Antônio e Charles Junior
brigaram
e este se machucou ao
cai
r e bater
seu rosto no chão, daí por que estão presentes os elementos para manter a referida qualificadora, vez que e
videnciam que o crime pode ter sido cometido por vingança.

Nesse contexto
, não se pode falar em afastamento da qualificadora de motivo torpe, eis que existem elementos probatórios nestes autos, indicativos de que, em tese, o ilícito foi perpetrado por motivo torpe, ou seja, repugnante, impondo-se destacar, ainda nessa senda, que na lição de Cezar Roberto Bitencourt:
“Torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade; é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média”
. (
In Código Penal Comentado. 5a. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 315).

Do mesmo modo, no que concerne à qualificadora do emprego de recurso que dificultou defesa da vítima, também não se pode cogitar em exclusão da aludida causa qualitativa
, porque o ofendido estava embriagado,
o que pode ter prejudicado a sua reação defensiva,
isso sem contar a vantagem numérica dos seus agressores.

Dessa forma,
é imperativo reconhecer a existência de provas em relação a possível utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido, haja vista o
modus operandi
, supostamente, utilizado
por Catarino
Ronair
e Charles Junior
na execução do delito.

Diante disso, não há como se afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos.

Por conta disso, os argumentos apresentados
por

Catarino
Ronair

e
Charles Junior
não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de qualificadora em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e a aludida causa qualificativa, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível a sua exclusão quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes
.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021)
Destacamos

Este
Tribunal de Justiça,
na linha intelectiva da referida corte superior,
assim se manifestou
em relação ao assunto
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar dequalificadora de natureza objetivae havendo nos autos apossibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.08.2022 epublicadono DJE de 26.08.2022)
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia e havendo no contexto fático elementos de convicção quanto ao enquadramento da
s
qualificadora
s do motivo torpe e
do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a sua manutenção para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Por derradeiro, é importante acentuar que
Catarino
Ronair
e Charles Junior
terão oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri,
momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência das qualificadoras descritas na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Catarino
Ronair
do Nascimento
e
Charles Junior Almeida da Silva
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que
os dois
sejam submetidos ao Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024